Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. O banco que permite a contratação de empréstimos sem a anuência do autor, mediante fraude praticada por terceiros, atua como fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 3o, do CDC, e possui, em razão disso, legitimidade para compor o polo passivo de demanda que objetiva a declaração de inexistência de débitos e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos.
3. É inegável que as Instituições Financeiras estão cientes do tipo de fraude em que o estelionatário se passa por seu representante e utiliza mecanismos pessoais e intransferíveis dos clientes para realizar o golpe. Com acesso a ampla tecnologia e informações capazes de impedir tais fraudes, é essencial reconhecer o dever do banco de cuidar e proteger seus clientes, o que inclui a análise dos padrões de gastos. 3.1 Assim, mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido ao erro de forma fraudulenta, os danos resultantes, quando ultrapassam os padrões de consumo do cliente, são classificados como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor.
4. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias são responsáveis pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa. A súmula no 479 do STJ reforça essa responsabilidade, afirmando que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, representam lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, conforme previsto expressamente no artigo 186 do Código Civil e no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. O valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais é suficiente para atender ao caráter pedagógico da indenização.
6. Apelação conhecida e desprovida.